Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. DANO MATERIAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL SOBRE O CDC. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSÃO GERAL (RE N. 636.331/RJ E ARE n. 766.618/SP). CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.331/RJ e do ARE n. 766.618/SP, com repercussão geral, adotou entendimento no sentido de que a Convenção de Montreal, por força do mandamento constitucional contido no art. 178 da CF, tem prevalência sobre o diploma consumerista precisamente nas matérias que são objeto de sua previsão normativa, quais sejam: morte e lesões de passageiros (art. 17); danos à bagagem (art. 17) e danos à carga (art. 18); bem como atrasos de passageiros, bagagem ou carga (art. 19).

2. Muito embora os problemas narrados pelo consumidor tenham ocorrido no itinerário Guarulhos/SP – Goiânia/GO, incide à hipótese, quando referente à indenização por danos materiais, a Convenção de Montreal, tendo em vista que a conexão realizada em território nacional foi tão somente o segundo e último trecho da viagem internacional iniciada em Joanesburgo/África do Sul, adquirida pelo passageiro mediante bilhete único.

3. O cancelamento do voo decorrente de problemas operacionais caracteriza violação à obrigação de qualidade e adequação direcionada ao fornecedor quando da prestação de serviços, nos termos do art. 20 da Lei 8.078/90, consubstanciando-se em vício ocasionado por fortuito interno, ou seja, aquele inserido no risco inerente à atividade que as companhias aéreas exercem no mercado de consumo. Ademais, nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal, o transportador não será responsável pelo atraso quando atestar a adoção de “todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”, e não há prova nos autos dessa conduta.

4. Mostra-se devida a pretensão indenizatória por dano material (reembolso) decorrente da aquisição de nova passagem aérea pelo consumidor, em razão de cancelamento de seu voo por força de fortuito interno da companhia aérea, quando verificado que esta não prestou assistência necessária para realocação do passageiro ou solução do problema.

5. Constatado o desvio de bagagem, deve a companhia aérea ser responsabilizada pelo infortúnio causado ao passageiro. Todavia, não havendo declaração especial do valor do(s) pertence(s) despachado(s), a obrigação indenizatória estará limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, consoante disposição do art. 22, item 2, da Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910, de 27/9/2006).

6. A Convenção de Montreal não dispõe sobre a indenização por dano moral, tampouco a proíbe. Assim, no ponto, aplica-se a legislação consumerista, a Lei 8.078/90 (CDC).

7. Os transtornos experimentados pelo passageiro ao ter que aguardar por longas horas no aeroporto, sem qualquer informação sobre o seu próximo embarque (em viagem internacional com conexão no país), em razão da falha da prestação do serviço da ré, causou-lhe abalos que atingiram a esfera de direitos da personalidade, o que rende ensejo à configuração de danos morais passíveis de indenização pecuniária.

8. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo consumidor em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela companhia aérea, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir e voltadas à pretensão de julgamento improcedente das pretensões deduzidas contra ela.

9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.